Tribunal: TJSP
Processo: 1500248-34.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – pena e regime bem aplicados – recurso da defesa improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500248-34.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante MARIA RONIMARA TELES RAMOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva da Recorrente, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, cumprindo observar que a Ré está
tecnicamente presa, pois se encontra em prisão domicilia.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-34.2019.8.26.0483 -Voto no 16895
2
Apelação Criminal no 1500248-34.2019.8.26.0483
Apelante: MARIA RONIMARA TELES RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Venceslau
Voto no 16895
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pena e
regime bem aplicados recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por
MARIA RONIMARA TELES RAMOS, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 304/311 e 313/314, cujo
relatório se adota e acrescenta-se que a condenou por infração
ao art. 33, “caput”, cc. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, às
penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 325/333. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena, fosse fixada
a pena-base no mínimo legal, afastada a causa de aumento de
pena, fosse aplicada a causa de diminuição prevista no § 4o do
art. 33, da Lei no 11.343/06, fixado regime prisional mais brando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-34.2019.8.26.0483 -Voto no 16895
3
e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento
(fls. 337/339).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 359/365).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
A Apelante foi condenada como incursa
nas sanções dos artigos 33, “caput” cc. art. 40, III, ambos da Lei
no 11.343/06, porque no dia, hora e local, mencionados na
denúncia, nas dependências do estabelecimento prisional, trazia
consigo, para fins de tráfico, droga consistente em 224
invólucros de cocaína, pesando, aproximadamente, 404,59
gramas, substância, esta, que causa dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-34.2019.8.26.0483 -Voto no 16895
4
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada à Ré.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 146/148 que
constatou tratar-se de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
A Ré, em juízo, afirmou que era a
segunda vez que visitava seu companheiro na prisão e não
estava levando nada, mas uma mulher pediu para que levasse
uma sacola e aceitou, pois entendeu que é uma prática comum,
pois há limite de coisas para levar, como não tinha nada, aceitou
entrar com a sacola para essa mulher. Afirmou que o agente
penitenciário estava revistando as sacolas e a chamou,
mostrando o que havia na sacola. Entretanto, nada que pudesse
contribuir para a tese defensiva foi trazido.
Os agentes de segurança penitenciária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-34.2019.8.26.0483 -Voto no 16895
5
em juízo, afirmaram que durante o procedimento de revista das
visitas, constataram através do scanner que os alimentos que a
Ré levava havia corpo estranho e então examinaram e
encontraram cocaína.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-34.2019.8.26.0483 -Voto no 16895
6
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
De fato, restou comprovado que o crime
foi praticado nas imediações de recintos descritos no artigo 40,
inciso III, da Lei de Drogas.
Assim, deve incidir a majorante.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação da Apelante como incursa no art. 33, “caput” e art.
40, III, ambos da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
No mais, as penas foram fixadas, na r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-34.2019.8.26.0483 -Voto no 16895
7
sentença, em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime cometido pela apelante, nos termos do
artigo 42 da Lei no 11.343/06, não merecendo reparo em seu
quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal em 1/6 corretamente diante da quantidade e natureza da
droga apreendida.
O aumento se mostrou proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do
que, por exemplo, “maconha”, reclamando também maior
reprovação por parte do Estado. Outrossim, foram apreendidas
224 invólucros de cocaína.
Na segunda fase não houve alteração.
Na terceira fase diante da causa de
aumento de pena, correto o aumento em 1/6.
Impossível a aplicação da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja
vista a não satisfação do requisito de não se dedicar às
atividades criminosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-34.2019.8.26.0483 -Voto no 16895
8
Conforme
já
supramencionado,
a
Apelante trazia consigo 224 porções de cocaína. Ora, a
quantidade de entorpecente comprova que se dedicava às
atividades criminosas.
O mero traficante eventual, ou seja,
aquele destinatário da causa especial de diminuição de pena é
aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, não é o caso
dos autos.
Nesse sentido cabe transcrever trecho da
r. sentença: “Não se aplica a diminuição prevista no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, haja vista que a acusada estava fazendo do
tráfico seu meio de vida e tentava adentrar unidade prisional que
abriga presos pertencentes à facção criminosa com considerável
quantidade de entorpecente”.
Assim, não há qualquer alteração a ser
feita na dosimetria da pena.
O regime inicial deve ser o fechado, ante
a gravidade e nocividade concreta da conduta, com fundamento
no § 3o do artigo 33 do Código Penal, e entendo inviável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-34.2019.8.26.0483 -Voto no 16895
9
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim
sendo,
nego
provimento
ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
da
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, cumprindo observar que a Ré está tecnicamente
presa, pois se encontra em prisão domicilia.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator